Tribunal: STF
Processo: HC 220687
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Execução penal. Habeas corpus. Regressão do regime de cumprimento de pena. Inadequação da via eleita.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 773.864, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, a fim de determinar a regressão do paciente ao regime fechado, em virtude do descumprimento das condições impostas quando da concessão do regime aberto.



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que, por “erro próprio”, o paciente deixou de comparecer ao fórum para justificar suas atividades e atualizar seu endereço”. Ressalta que a pandemia trouxe diversos transtornos, “especialmente quanto aos setores que fiscalizam o comparecimento e distribuem as prestações de serviço, que se encontravam fechados”. Por outro lado, sustenta que “a regressão deve ocorrer ao regime semiaberto”.



    4. A defesa requer o deferimento da ordem, “restabelecendo a decisão de primeiro grau, ou que seja determinado a regressão ao regime semiaberto”.



    5. Decido.



    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito arguida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    8. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Destaco as seguintes passagens do acórdão estadual:



    Verte dos autos que o agravado, condenado pela prática de roubo bimajorado, foi promovido ao regime aberto em 31.08.2021, quando foi cientificado das condições para gozo da referida benesse, dentre as quais as de “não se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) dias sem prévia autorização judicial” (fls. 213/214 dos autos da execução). 



    E, da própria justificativa apresentada por sua defesa, extrai-se que teria se mudado para Tatuí, trabalhando na cidade de Boituva de novembro de 2021 a 20 de maio de 2022 (fls. 262/263 dos autos da execução), sem, todavia, estar munido de prévia autorização judicial para tanto. 



    Nessa conjuntura, e sopesado que se trata o recorrido de indivíduo que, já beneficiado com a imposição do regime aberto por ocasião anterior, perpetrou crime doloso durante gozo da fidúcia a ele depositada pelo Estado (fls. 161, 163 e 187/188 dos autos da execução), a solução ora almejada é mesmo imperiosa, devendo ser ele regredido ao meio fechado. 



    Sim, porque, não obstante determinada sua regressão ao regime semiaberto, quando, no episódios uso mencionado, foi flagrado cometendo delito durante o cumprimento de pena no regime mais brando, tornou a desprezar as determinações impostas pelo Poder Judiciário, passando a residir em outra comarca por meses, sem sequer comunicar o juízo, como era de rigor. 



    Sendo assim, manifesta a necessidade de regressão.



    9. Ademais, o entendimento desta Corte é no sentido de que “[o] art. 118 da Lei de Execução Penal permite a regressão de regime a qualquer dos regimes mais rigorosos” (HC 211.100 AgR., Rel. Min. Nunes Marques).



    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator